Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719120-55.2019.8.07.0000 RECORRENTES: IEP-DF INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL LTDA - EPP, SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI RECORRIDAS: REMOV ENTULHO LTDA - ME, LOURDES CONCEICAO SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO CIVIL. ABUSO PATRIMONIAL. DOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. INTUITO DE FRUSTRAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Em casos de utilização fraudulenta da autonomia patrimonial, com a finalidade de furtar o pagamento de dívidas, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que bens da empresa devedora possam responder por dívidas contraídas por seu administrador. 2. Agravo de instrumento não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 50, caput, do Código Civil, sustentando inexistir provas de que houve confusão patrimonial e/ou fraude capaz de ensejar a desconsideração inversa da personalidade. Asseveram que não restou demonstrada a insolvência da segunda recorrida. Acrescentam que houve equívoco na inclusão das recorrentes na condição de responsáveis por dívida da segunda recorrida que não faz parte de seus corpos societários. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG. Pugnam que todas as publicações passem a constar o nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF2.037/12 e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 29.966. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada ofensa ao artigo 50 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Desse modo, a fundamentação trazida pelos agravantes não tem o condão de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo. A executada tem demonstrado interesse em proteger o patrimônio dos institutos agravantes, o que também foi observado na decisão a quo. Veja-se: "Revela-se, com isso, o intuito da devedora de defender o patrimônio da faculdade contra eventual e provável cobrança dos credores que a devedora acabara de constituir. O que só reforça a tese de que a executada é dona, de fato, da faculdade, como ela mesmo disse". Acrescente-se que a executada também interpôs, em nome próprio, agravo de instrumento (no 0715364-38.2019.8.07.0000) contra a decisão ora recorrida, com o intuito de preservar o patrimônio dos recorridos. Por fim, veja-se a pertinente observação feita pelo MM. Juiz processante: A lesão aos credores está sendo experimentada na prática neste processo. A executada é uma empresária bem sucedida, ostenta um padrão de vida muito acima da média nacional, celebra contratos de elevada monta e, mesmo assim, nestes autos, não foi localizado nenhum valor nas suas contas bancárias. Frise-se, as pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, etc... foram todas infrutíferas, o que é bastante incomum para alguém com o 'status' da executada, mas bastante comum para quem que se vale do abuso da personalidade jurídica". No que diz respeito à outra agravante (IEP-DF Instituto de Educação Profissional do Distrito Federal LTDA - EPP, nome fantasia "Faculdade LS"), de igual modo, verifica-se haver semelhante abuso de sua personalidade jurídica. A despeito de a executada nunca ter feito parte, ao menos formalmente, de seu quadro societário, soa bastante pertinente a alegação do exequente de que não é razoável crer que o neto da devedora, Breno Vinícius Santana Hora, com apenas 19 anos de idade, tenha adquirido onerosamente as cotas sociais da agravada, cujo capital social foi avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à época. Tal aquisição é juridicamente possível, apesar de pouco provável. Ainda mais no presente caso, considerando o fato de esse jovem ser neto da executada, que, ao que os autos estão a demonstrar, costuma envolver familiares em seus negócios. Assim, reitere-se que não há argumentos que sejam capazes de infirmar a conclusão de que a executada Lourdes Conceição tenha utilizado o nome de sua filha e de seu neto para figurar como proprietários das pessoas jurídicas agravantes, com o intuito de lesar credores. Com efeito, em casos de utilização fraudulenta da autonomia patrimonial, com a finalidade de furtar-se ao pagamento de dívidas, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que bens da empresa devedora possam responder por dívidas contraídas por seu administrador (ID 21950332). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as intimações sejam efetuadas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 29.966. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF2.037/12, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023